Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722400-58.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDENETE FERREIRA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por LINDENETE FERREIRA SOARES: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por LINDENETE FERREIRA SOARES, em face do IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL. Esclareço que o título executivo que deu origem ao presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na c. 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e no bojo da qual a c. 3a Turma Cível do e. TJDFT proferiu v. acórdão para condenar os executados a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. O DISTRITO FEDERAL/IPREV-DF apresentaram impugnação alegando prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC e requerendo o sobrestamento da presente execução até o julgamento definitivo da ADI n. 7.391/DF. Aponta, outrossim, excesso de execução por desrespeitar os parâmetros fixados no título executivo judicial. O exequente discordou dos termos da referida impugnação por meio da petição acostada ao ID 186848074. É o relato do necessário. DECIDO. De início, não há se falar em suspensão do presente cumprimento até o julgamento definitivo da ADI 7.391/DF, porquanto em consulta realizada ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal constatou-se que o recurso manejado pelo Distrito Federal teve seguimento negado pela em. Ministra Relatora, valendo-se ressaltar que o Agravo Interno interposto pelo executado não possui efeito suspensivo e, por isso, não há óbice ao prosseguimento do feito em tela, razão pela qual indefiro o pedido. Lado outro, à míngua de impugnação, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente ao ID 177105441, no montante de R$ 132.520,78 (cento e trinta e dois mil quinhentos e vinte reais e setenta e oito centavos), referente ao valor principal e honorários advocatícios. Assim sendo, preclusa a presente decisão, expeçam-se os seguintes requisitórios em desfavor do IPREV/DF: 1) PRECATÓRIO no montante de R$ 120.473,44 (cento e vinte mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 177105441, em favor de MARIA DAS NEVES PEREIRA SILVA, CPF 342.816.061-49, devidamente representada por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, relativo ao crédito principal. Do valor principal haverá o decote de R$ 27.708,89 (vinte e sete mil setecentos e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 23% (vinte e três por cento) do valor principal devido nestes autos, conforme contrato de serviços advocatícios que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; Remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. b) REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV em nome de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, sociedade de advogados, CNPJ 48.123.538/0001-10, OAB/DF 731.822, no valor de R$ 12.047,34 (doze mil quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual quanto à parcela incontroversa. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada “olvidou a incidência da tese firmada pelo Excelso Pretório no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 864”; (ii) que restou definido que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”; (iii) que “a Lei Distrital no 5.184/2013 concedeu reajuste à Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal à míngua de previsão cumulativa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que torna inexequível a sentença coletiva em que se funda o cumprimento individual requerido pela Agravada”; (iv) que, embora essa tese não tenha sido suscitada na primeira instância, trata-se de matéria de ordem pública; (v) que a suspensão do feito independe de determinação do Supremo Tribunal Federal; e (vi) que “a Emenda Constitucional no 30, de 13/09/2000, alterou a redação do § 1o do art. 100 da CF, e passou a exigir, para a expedição de precatório, o trânsito em julgado da sentença”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir o cumprimento de sentença e inverter os ônus da sucumbência. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Se o Agravante entende que a matéria suscitada (incidência da tese fixada no Tema 864 da Repercussão Geral) é de ordem pública, deve deduzi-la na origem, tendo em vista o caráter revisional do agravo de instrumento. Não se cuida, portanto, pelo menos em princípio, de matéria que pode ser arguida diretamente no plano recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. De todo modo, a par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator